Tribunal: TJMT
Processo: 1015922-86.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1015922-86.2020.8.11.0000
Impetrante: André Luiz Prieto
Paciente: Gean Pedro dos Santos
Impetrado: Juiz da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Gean Pedro dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.
O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 4.6.2020, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas majorado (art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso III, Lei n. 11.343/06), associação para o tráfico (art. 35, caput, Lei n. 11.343/06) e corrupção de menores (ECA, art. 244-B), prisão convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.
Afirma que os indícios de autoria são totalmente frágeis tanto que “a magistrada não soube fazer qualquer referência concreta sobre a conduta do paciente, ou seja, não se verifica na decisão de primeiro grau qualquer individualização das condutas dos envolvidos”.
Destaca que não estão preenchidos os requisitos da prisão preventiva, especialmente porque o insurgente é réu primário, possui bons antecedentes, residência fixa e família constituída no distrito da culpa, além de possuir ocupação lícita, predicados que denotam que a sua liberdade não acarreta abalo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
Ressalta que ao caso são aplicáveis medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319), o que não foi oportunizado pela autoridade apontada como coatora.
Por fim, sustenta que o flagrante foi convertido em prisão preventiva sem que houvesse representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, situação que afronta o disposto no art. 311 do CPP, cuja redação foi alterada pela Lei n. 13.964/19, com o fim de consagrar o sistema acusatório, vedando a iniciativa do juiz.
Diante de tais asserções, postula, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que seja revogada a prisão provisória imposta ao favorecido, ou, subsidiariamente, seja substituída por medidas cautelares diversas, expedindo-se o necessário (pp. 4-22 – Id. 52187959).
Acostou documentos (Id. 52187961, Id. 52195955, Id. 52195960, Id. 52195961, Id. 52195962 e Id. 52195963).
É o relatório.
De acordo com o sedimentado no Supremo Tribunal Federal, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando o ato impugnado estiver eivado de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, e desde que preenchidos os pressupostos legais, consistentes no fumus boni iuris e no periculum in mora.
Na hipótese, consta dos autos que a Polícia Civil instaurou investigação para apurar o possível envolvimento do corréu Mauro Santos de Oliveira com o tráfico de entorpecentes, realizando monitoramento em sua residência, localizada na rua Luiz Sales de Oliveira, n. 59, bairro Jardim Planalto, na cidade de Confresa/MT, oportunidade em que constatou a movimentação típica da narcotraficância.
Na data da prisão, o paciente chegou até a residência do corréu Mauro conduzindo um veículo VW/Gol, cor vermelha, juntamente com Glebson dos Santos Costa, pessoa conhecida nos meios policiais por ser integrante da facção criminosa “Comando Vermelho”.
Pouco tempo depois, o favorecido deixou o local na companhia de Mauro Santos de Oliveira, Glebson dos Santos Costa e Welsandro Ferreira Quirino, tomando rumo ignorado.
Assim que o grupo retornou, os investigadores de polícia fizeram a abordagem, ocasião em que foi localizada dentro da residência considerável quantidade de maconha, além de algumas porções de cocaína e cartelas de L.S.D., bem como uma balança de precisão, sacolas plásticas recortadas e comprovantes de depósitos de valores altos, tudo a indicar a traficância de drogas.
Inquirido pela autoridade policial, o corréu Mauro Santos de Oliveira admitiu a prática do crime, porém, aduziu que os demais autuados não tinham qualquer participação e que apenas estavam ali porque foram juntos pescar, na beira do rio.
Entretanto, a testemunha Ana Carolina Ferreira de Souza, companheira do corréu Mauro, revelou à autoridade policial que tanto o paciente quanto os demais custodiados estão associados para a prática do crime de tráfico de drogas.
Nesse contexto, não obstante os argumentos deduzidos na inicial, em análise prematura, verifico que há prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, reservando-se ao juízo de origem concluir se os elementos probatórios que serão produzidos no curso regular da instrução criminal são suficientes, ou não, para a procedência da ação penal.
Ademais, é necessário enfatizar que a jurisprudência deste Tribunal, na linha da orientação das Cortes Superiores, consolidou o entendimento de que o habeas corpus não é instrumento processual adequado para o revolvimento do conjunto probatório, atividade reservada à ação penal condenatória que tramita perante o juízo de origem (enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Quanto aos requisitos da prisão preventiva, do exame superficial próprio desta fase de cognição não exauriente, verifico que, ao menos em princípio, a decisão hostilizada encontra-se justificada, pois a autoridade apontada como coatora ressaltou a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, haja vista as circunstâncias da prisão e o possível envolvimento do réu com facção criminosa de alta periculosidade.
Além disso, embora o impetrante destaque que o favorecido se trata de réu primário, que possui residência fixa e emprego lícito, o que aconselharia a substituição da medida por cautelares diversas, insta salientar que, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, as condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade, sobretudo se presentes os requisitos da custódia preventiva.
No que se refere à alegada impossibilidade de conversão de ofício do flagrante, de fato, a Lei n. 13.964/2019, que entrou em vigor na data de 23.1.2020, alterou a redação do art. 311 do CPP, passando a prestigiar o sistema acusatório ao prever que a prisão preventiva será decretada “a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial”.
Em contrapartida, também conferiu nova roupagem ao art. 310 do CPP, determinando que:
“Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: I - relaxar a prisão ilegal; ou II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança”.
Assim, do estudo perfunctório dos artigos supracitados, ao menos por ora, não se pode concluir que a Lei n. 13.964/2019 estendeu a proibição para os casos em que o magistrado toma ciência do auto de prisão em flagrante e, ao verificar a sua legalidade, homologa-o e examina o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP.
Digo isso porque, nessa etapa, em princípio, não se exige a prévia vista ao parquet, o que poderia ser discutido na realização da audiência de custódia, na presença das partes, no entanto, tal ato encontra-se suspenso por força da Recomendação n. 62 do CNJ e da Portaria Conjunta n. 247 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
Outrossim, parece-me que nada impede que, posteriormente, haja anuência do órgão acusador ao decreto prisional, cuja ciência, inclusive, foi determinada na decisão impugnada (pp. 24-29 – Id. 52187990).
Nesse contexto, ao menos em princípio, não observo a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão objurgada, a ensejar o acolhimento da pretensão já em sede de liminar, encontrando-se aparentemente justificada a necessidade da prisão preventiva do paciente, nos termos dos art. 312 do CPP, o que torna desaconselhado o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, devendo a insurgência defensiva ser objeto de deliberação definitiva após a tramitação regular do writ.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de julho de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator